Tribunal: TJDFT
Processo: 0749968-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL No 5.764/1971. UM ANO PRORROGRADO POR MAIS UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA SUSPENSÃO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o terceiro ano seguido de suspensão do processo com base art. 76, parágrafo único, da Lei Federal no 5.764/1971, bem como concedeu a gratuidade de justiça para a pessoa jurídica executada.

2. Benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido à pessoa jurídica agravada, a qual está em fase de liquidação extrajudicial.

2.1. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas.

2.2. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.

2.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2.4. No caso dos autos, está evidenciado que a recorrente está impossibilitada de arcar com as despesas processuais.

3. Na hipótese, deve-se afastar a suspensão do cumprimento de sentença pelo terceiro ano seguido, diante da ausência de previsão legal para tanto.

3.1. O art. 76 da Lei 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, prevê que “A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.”

3.2. O parágrafo único do referido dispositivo prevê que “decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial”.

4. Agravo parcialmente provido.